Tribunal: TJPA
Processo: 0803639-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803639-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARMEN LUCIA FARIAS DE SOUSA

AGRAVADO: FLAVIO VASCONCELOS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESPEJO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO E INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por CARMEM LÚCIA FARIAS DE SOUSA contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, concedeu liminar para desocupação do imóvel locado, em razão do inadimplemento de aluguéis e da não renovação do contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em analisar a validade da concessão de tutela de urgência para o despejo, considerando os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, bem como a alegação de desarrazoabilidade da medida em razão da situação de vulnerabilidade dos ocupantes do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência foi devidamente fundamentada na existência de inadimplemento e na ausência de renovação do contrato de locação, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC.

4.

A alegação de perigo de dano inverso não se sustenta, uma vez que a agravante teve tempo suficiente para planejar a desocupação do imóvel, considerando que o contrato já havia expirado em novembro de 2023.

5.

A decisão de despejo não apresenta qualquer irregularidade, uma vez que a agravante estava ciente da necessidade de desocupação e não adotou medidas para regularizar a situação, justificando a manutenção do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.
Manutenção da decisão que determinou o despejo
.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para despejo é válida quando comprovado o inadimplemento e a ausência de renovação do contrato de locação, não havendo risco de dano inverso quando o inquilino teve tempo suficiente para planejar a desocupação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 1139171-15.2023.8.13.0000, Rel. Des. Baeta Neves, j. 19.07.2023; TJ-MG, AI 1059618-00.1075.00001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 17.10.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803639-89.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE: CARMEM LÚCIA FARIAS DE SOUSA

ADVOGADOS: JESSICA PEREIRA - OAB/PA 27334

AGRAVADO: FLAVIO VASCONCELOS DE LIMA

ADVOGADOS: LORENA MODESTO SIQUEIRA - OAB PA 30894

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
CARMEM LÚCIA FARIAS DE SOUSA
em face de decisão (ID. 109563465) que
- proferida dos autos de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTRA DE PAGAMENTO E COBRANÇA nº:
0815045-77.2024.8.14.0301
movida por
FLAVIO VASCONCELOS DE LIMA,
-
deferiu o pleito precário autoral para determinar o despejo.

O texto antipatizado, foi delineado nos seguintes moldes:

“(...) Vistos, etc.

Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada ajuizada por FLAVIO VASCONCELOS DE LIMA, em face de CARMEM LÚCIA FARIAS DE SOUSA, partes devidamente qualificadas nos autos.

O requerente narra na inicial ter celebrado contrato de locação residencial com o requerido sobre o imóvel localizado na Av. Magalhães Barata, nº 1050, apto. 101, Bloco B, Ed. Pedro Carneiro, Bairro: Nazaré, CEP 66.060-281, nesta cidade, no valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Aduz que a requerida não paga os aluguéis desde setembro/2023 até os dias atuais, alega ainda que a requerida teria sublocado a vaga de garagem sem o seu consentimento e que haveria débitos pendentes de IPTU.

Afirma que o contrato venceu em novembro/2023 e até o presente momento a requerida não quitou as dívidas e permanece no imóvel.

Custas recolhidas.

Era o que tinha a relatar. Decido.

a)

Do pedido liminar

No que tange ao pedido liminar, a tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, é medida excepcional, se justificando nos casos em que restarem preenchidos concretamente os requisitos exigidos pelo legislador, como forma de bem delinear a robustez do direito alegado e a urgência no seu atendimento, sob pena de prejuízos insuportáveis.

A concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No presente caso, o requerente anexou o contrato de locação (id. nº 108975625), o que demonstra a probabilidade do direito.

Quanto ao risco, embora o contrato esteja assegurado por depósito, o acúmulo do débito, sem que a parte tenha tomado iniciativa para quitá-lo, apresenta risco de dano grave ao requerente que depende financeiramente do valor que arrecada no aluguel para sua subsistência, somado aos seus demais rendimentos.

Deste modo, a dívida, se não interrompida, poderá comprometer tanto o orçamento da locadora quanto do locatário, assim sendo, vislumbra-se os requisitos necessário do art. 300 do CPC para concessão da medida liminar.

Assim, podemos observar na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR E ACÚMULO CRESCENTE DA DÍVIDA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS DEVEDORES NO ADIMPLEMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. No caso, os agravantes proprietários do imóvel estão se vendo na impossibilidade de usufruir do bem de sua propriedade, que encontra-se na posse de terceiros inadimplentes com a contraprestação pelo seu uso, causando prejuízos de considerável monta aos recorrentes, razão pela qual deve ser deferida a liminar de despejo. (TJ-MS - AI: 14152854320208120000 MS 1415285-43.2020.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 19/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021)

Isto posto, defiro o pedido liminar para despejo do imóvel indicado na inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 300 do CPC c/c art. 59, §1º da Lei nº 8.245/91.

Cite-se a requerida para apresenta contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada sua revelia e os fatos narrados na exordial serem presumidos como verdadeiros.

Após, intime-se o requerente para réplica.

Fica autorizado o acautelamento do mandado de despejo pelo(a) Oficial(a) de Justiça, até o cumprimento integral da determinação.

Não havendo a saída voluntária no prazo indicado, poderá, eventualmente, ser utilizado o uso de força policial.

Certifiquem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Belém/PA, data de assinatura no sistema.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital (...)”

Almejo recursal de
CARMEN LÚCIA FARIAS DE SOUSA
, sob ID. 18465874, lastreando-se precipuamente em
(i)
não foram preenchidos os requisitos para concessão do provimento liminar e
(ii)
que residem no imóvel pessoas idosas e com debilidade de situação de saúde, o que atrairia a desarrazoabilidade da medida. Pediu ao final que seu recurso fosse conhecido e reformada a decisão.
Juntou documentos de ID. 18465875 até 18465881.

No ID. 18467342, colhe-se decisão do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, que aduziu não ser matéria em regime de plantão.

Sob ID. 18479405
o recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Inexistência de contrarrazões conforme ID. 18913760.

Conclusos ao gabinete em:
09 de abril de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803639-89.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE: CARMEM LÚCIA FARIAS DE SOUSA

ADVOGADOS: JESSICA PEREIRA - OAB/PA 27334

AGRAVADO: FLAVIO VASCONCELOS DE LIMA

ADVOGADOS: LORENA MODESTO SIQUEIRA - OAB PA 30894

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que determinou o despejo das Agravantes, dado o inadimplemento da contraprestação, bem como a não renovação do pacto.

De partida, o recurso de agravo de instrumento detém argumentação e devolutividade restrita, que se limita ao acerto (
ou não
) da decisão hostilizada, o que por sua vez importam em desconsiderar de questões alheias aos seus restritos elementos. Probabilidade e risco.

Como dito em decisão perfunctória, embora os provimentos precários que atinjam direta ou até mesmo de forma oblíqua pessoas com vulnerabilidades possam ser revisados com maior cautela, o que se percebe dos autos é que a Própria Agravante fez fenecer para si o direito que tinha sob o prisma do perigo de dano inverso.

Note-se que o contrato, ainda que inexistente o inadimplemento, enceraria em novembro de 2023. Ajuste final este que já enseja em prévio planejamento da inquilina, mormente diante da sua singularidade apontada. Desde antes de novembro de 2023 já teria que deter tal planejamento que foi protraído até agora diante do provimento jurisdicional com o fito despejador.

Neste espeque, não há mais como levantar o perigo na demora inverso, uma vez que a saída do imóvel não é fato recente, fato novo, fato surpresa que poderia ser atingido pelo obstador.

Se há muito já sabedora que o contrato tinha prazo final, e mais ainda, sabedora de seu inadimplemento, ao que tudo indica, a própria Agravante se colocou – juntamente com seus demais parentes – nesta situação, diante de inércia (
volitiva ou não
) na resolução da avença.

Não havendo óbice ao provimento de origem, inexiste risco para sua decomposição, eis que, então, presentes os pressupostos autorizadores ao provimento que foi dado. Neste sentido, cito julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91, poderá ser concedida medida liminar de despejo em quinze dias, conquanto seja prestada uma caução no valor equivalente a três meses de aluguel, e desde que o contrato esteja desprovido de qualquer uma das garantias previstas no artigo 37. Havendo, no negócio jurídico firmado entre as partes, a previsão de uma parcela que parece se enquadrar como caução, nos termos do art. 37, I, da Lei 8.245/91, e sendo tal parcela, contudo, insuficiente para quitar o débito locatício, admite-se a concessão da medida liminar de despejo. O ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos dispensa a prévia notificação da locatária, ao contrário do que ocorre nos casos de denúncia vazia ou imotivada. (TJ-MG - AI: 11391711520238130000, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 19/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - INFRAÇÃO CONTRATUAL - LIMINAR DE DESPEJO - POSSIBILIDADE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 DO NCPC - ART. 59, § 1º, DA LEI Nº. 8.245/91 - ROL NÃO EXAURIENTE - PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. 1. Instruído o recurso com todos os documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do CPC/15, não há o que se falar em defeito de instrução do agravo de instrumento. 2. Conforme precedentes do STJ (REsp 1.207161/AL e 595.172/SP) e deste Tribunal, o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei nº. 8.245/91 não é taxativo, podendo o pedido liminar de despejo ser deferido, desde que comprovados os requisitos legais da tutela de urgência de natureza antecipada previstos no art. 300 do CPC/15. 3. Assim, comprovada a probabilidade do direito invocado pelo autor quanto a infração contratual que autorize o desfazimento da locação (art. 9º, II, da Lei nº. 8.245/91), somado ao perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo advindo da manutenção da locação até o julgamento final da ação originária que poderá se arrastar durante anos sem a possibilidade de vistoriar o imóvel locado e apresenta-lo a terceiro interessado na sua compra, possível a concessão da liminar de despejo. 4. Preliminar rejeitada e recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10596180010750001 Santa Rita do Sapucaí, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/10/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo o interlocutório combatido que havia determinado o despejo.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024